Tribunal: TJBA
Processo: 8050029-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050029-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON MORAES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: BANCO BANEB S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INTUITO PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos por parte vencida (Nelson Moraes da Silva) contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual havia impugnado decisão monocrática de não conhecimento de recurso. A parte embargante alega contradição e omissão no acórdão, especialmente quanto à interpretação do art. 162, XX, do Regimento Interno do TJBA e do art. 1.024, §2º, do CPC.

II. Questão em discussão:

Verificação da existência de vícios de contradição ou omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à possibilidade de julgamento monocrático de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal, e a caracterização de eventual uso protelatório da via recursal.

III. Razões de decidir:

Ausência de vícios no acórdão embargado. Restou demonstrado que os embargos originários foram opostos contra decisão unipessoal, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC, sendo legítimo o julgamento monocrático. A insistência do embargante na mesma tese já anteriormente rechaçada revela tentativa de rediscussão do mérito pela via imprópria dos embargos, com manifesto caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 80, VII, e 81 do CPC.

Tese:
É cabível o julgamento monocrático de embargos de declaração quando opostos contra decisão unipessoal, conforme previsão do art. 1.024, §2º, do CPC. A reiteração de fundamentos já afastados em decisões anteriores configura uso protelatório da via recursal, ensejando a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.024, §2º, 80, VII e 81;

Regimento Interno do TJBA, art. 162, XX.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, 2ª Turma Cível, AGI 20150020310806, Acórdão n. 939704, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 04/05/2016, publicado no DJE em 12/05/2016, p. 220.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.